Tribunal: TJBA
Processo: 8056737-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056737-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE VIANA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

AGRAVADOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (ATUAL COOPERATIVA MISTA ROMA) e MONEY BOSS PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

Advogado(s):
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
.
P
ROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. SANEAMENTO. DECISÃO ALVEJADA DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, REQUERIDA PELO AGRAVANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA.
ART. 370, CPC.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056737-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.